Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-98.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001605-98.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELSON SANTOS NETO - CPF: 200.139.901-44 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO
PARA
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO
DO INDÉBITO
EM DOBRO.
ENTENDIMENTO DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença de improcedência em Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade Contratual ajuizada em face de instituição financeira, em razão de contratação de cartão de crédito consignado com RMC,
sob alegação
de vício de consentimento, falha informacional e abusividade contratual.

II. Questão em discussão

2. A
controvérsia recursal consiste em analisar
:

(i) se há nulidade do contrato de cartão consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação;

(
ii
) se é cabível a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado com aplicação de taxa média de mercado;

(
iii
) se há direito à restituição em dobro dos valores descontados;

(
iv
) se há configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre consumidores e instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. Constatada a ausência de informação clara e suficiente acerca da natureza e consequências da contratação de cartão
de crédito
consignado com RMC, em violação ao art. 6º, III e VIII, do CDC,
impõe-se o reconhecimento da ocorrência de vício de consentimento do consumidor.

5. Demonstrado que o valor foi creditado integralmente por TED, sem uso de cartão para compras ou saques, e ausente prova da entrega de faturas e do cartão físico, impõe-se a conversão da contratação em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado à época da contratação (junho/2015), conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil.

6. Devida a restituição dos valores descontados de forma superior ao valor efetivamente contratado, sendo aplicável a repetição simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos da modulação firmada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS.

7. Não configurada repercussão extrapatrimonial grave ou ofensa a direitos da personalidade, não se reconhece o dano moral, à luz da jurisprudência consolidada do STJ e desta Câmara.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. A contratação de cartão de crédito consignado com RMC sem adequada informação ao consumidor sobre sua natureza e implicações configura
vício de consentimento, autorizando sua conversão em empréstimo pessoal consignado.

2
. A restituição em dobro dos valores pagos a maior é devida a partir de 30/03/2021, conforme modulação firmada no
EAREsp
676.608/RS, sendo simples quanto aos valores anteriores.

3. A falha contratual sem repercussão concreta nos direitos da personalidade não g
era indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6º,
III, IV, VIII; 39, IV; 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020,
DJe
30/03/2021; TJMT,
Ap

Cív
n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 26/07/2025; TJMT,
Ap

Cív
n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes, j. 15/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NELSON SANTOS NETO
contra
sentença proferida pelo Juiz de Direito Luiz
Antonio
Sari, da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/c Nulidade Contratual por Juros Abusivos
ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que restou comprovada a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo eventual erro substancial capaz de macular a vontade do contratante, falha no dever de informação ou qualquer ilegalidade apta
a

ensejar
a nulidade do contrato, afastando-se também, por consequência, a reparação por danos morais (ID: 331784885).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em suma, que houve vício na contratação do cartão de crédito consignado, uma vez que sua intenção inequívoca era a de contratar um empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendido com a modalidade RMC (Reserva de Margem Consignável), a qual considera abusiva.

Alega que houve evidente falha no dever de informação, pois em momento algum recebeu o cartão físico (plástico), tampouco o utilizou para compras ou saques, sendo os valores creditados diretamente em sua conta por transferência bancária, realizada via TED.

Argumenta que os descontos mensais realizados superaram o valor supostamente emprestado, já perfazendo o montante de R$ 9.334,96 (
nove mil, trezentos e trinta e
quatro reais e noventa e seis centavos).

Sustenta que a sentença desconsiderou a prova documental produzida nos autos, bem como o entendimento consolidado no âmbito da jurisprudência pátria, em especial do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a ilegalidade da contratação por cartão de crédito consignado quando ausente
a
ciência plena do consumidor acerca da modalidade pactuada.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja declarada a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com a devolução dos valores pagos indevidamente em dobro e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, além da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada
impugna, preliminarmente, a validade da procuração juntada aos autos
, sustentando a ausência de poderes específicos, em violação ao art. 654, §1º, do Código Civil, o que ensejaria nulidade dos atos praticados (ID: 331784888).

Ainda

em caráter preliminar
, sustenta a ocorrência de
decadência
da pretensão anulatória, uma vez que o contrato foi firmado em 22/06/2015 e a demanda só foi ajuizada em 24/01/2025, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Argui, ainda, a ocorrência de
prescrição quinquenal
, nos moldes do art. 27 do CDC, quanto à repetição de valores eventualmente indevidos, uma vez que os descontos se operaram de forma sucessiva. Por fim, no mérito, requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PROCURAÇÃO GENÉRICA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Em sede de contrarrazões
,
a instituição financeira
apelada sustenta a nulidade dos atos processuais praticados pelo procurador da parte autora, sob o argumento de que a
procuração apresentada nos autos não conteria poderes específicos para o ajuizamento da presente demanda
, conforme exigido pelo artigo 654, §1º, do Código Civil.

Sem razão, contudo.

O referido dispositivo legal exige, para validade do instrumento particular, a presença de elementos mínimos, como a
qualificação das partes, o objeto e a extensão dos poderes conferidos
, além da
assinatura do outorgante
, requisitos esses que foram, no caso em análise, plenamente satisfeitos.

Com efeito, verifica-se que a
procuração juntada aos autos (ID: 331783974) conferiu poderes ao procurador do autor para a representação em juízo, em qualquer instância ou no âmbito do Tribunal
, além de estar devidamente datada, assinada e acompanhada de documentação pessoal do outorgante.

Destarte,
não há qualquer nulidade processual a ser reconhecida
, porquanto ausente violação à norma do art. 654, §1º, do Código Civil, bem como ao art. 105 do
Código de Processo Civil
, que regula a procuração geral para o foro, inexistindo também qualquer prejuízo às partes.

Sendo assim
,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como
voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DECADÊNCIA
E PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Ainda

em caráter preliminar
, o banco recorrido
almeja o reconhecimento da

decadência
da pretensão anulatória, uma vez que o contrato foi firmado em 22/06/2015 e a demanda só foi ajuizada em 24/01/2025, ultrapassando o prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Além disso,
defende a ocorrência da
prescrição quinquenal
, nos moldes do art. 27 do C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor
, quanto à repetição de valores eventualmente indevidos, uma vez que os descontos se operaram de forma sucessiva.

Todavia, não lhe assiste razão.

Em relação à decadência, o recorrido sustenta a aplicabilidade do prazo de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil. Contudo, tal alegaçã
o não prospera, pois o pedido do
autor não se limita à anulação do negócio jurídico, transcendendo a mera desconstituição do ato.

Por certo, a pretensão deduzida na inicial abrange pedidos
de conversão da natureza jurídica do negócio
, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, caracterizando-se como ação de natureza mista (constitutiva negativa e condenatória) e não meramente desconstitutiva, o que afasta a incidência do prazo decadencial do
retrocitado
dispositivo.

No que tange à prescrição, em casos de revisão de contratos bancários com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil e, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, com renovação automática das prestações ao longo do tempo, a cada novo desconto o período é renovado.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado vinham ocorrendo até o ajuizamento da ação, não havendo que se falar, portanto, em decurso do prazo prescricional.

A propósito, veja-se julgado de minha relatoria:

“(...)
3
. Aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos) às obrigações de trato sucessivo, conforme art. 205 do Código Civil, com início da contagem a partir do último pagamento, uma vez que o contrato continua a produzir efeitos enquanto os descontos são rea
lizados em folha de pagamento.
4.
O contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) caracteriza-se como de trato sucessivo, em que cada desconto realizado renova o prazo prescricional, afastando-se
a alegação de prescrição.
(...)
O prazo prescricional para ações que envolvem obrigações de trato sucessivo em contratos de consignação em folha de pagamento é decenal, com termo inicial no último desconto. (...)”.
(TJMT, N.U 1016595-82.2022.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 12/11/2024, publicado no DJE 18/11/2024).

Dessa forma, não há que se falar em decadência ou prescrição, seja total ou parcial, visto que os descontos perduraram, ao menos, até a data da propositura da demanda, encontrando-se dentro dos prazos aplicáveis.

À vista disso,
rejeito
as preliminares em questão.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
NELSON SANTOS NETO

ajuizou
Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébitos c/
c
Nulidade Contratual por Juros Abusivos
em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, buscando a limitação da taxa de juros incidente sobre o contrato impugnado, a conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado e a
condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição do indébito em dobro
(ID 331783973).

Ao realizar o julgamento antecipado da lide, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, na qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...)

Não há necessidade de dilação probatória no caso em tela, uma vez que a prova documental carreada ao ventre dos autos é suficiente para dar suporte a um seguro desate à lide, por isso, passo ao julgamento antecipado e o faço com amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de esgotamento de via administrativa não impede a parte de promover ação judicial, pois o princípio da inafastab
i
lidade da jurisdição ou acesso à justiça
, consagra
o direito da parte de submeter qualquer questão à análise do poder judici
á
rio, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV da Constituição Fed
e
ral.

A prejudicial abraçada pela empresa ré não tem como vingar, uma vez que o prazo prescricional da presente ação é o previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela.

Nesse sentido a jurisprudência:

(...)

Depois de acurada análise das razões de fato e de direito aduz
i
das pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não deve ser acolhida, uma vez que a autora não conseguiu comprovar e/ou demonstrar qualquer indício de vício e dissabor ou contratempo que pudesse respa
l
dar a pretensão posta à liça, bem como que o valor que fora descontado de sua conta corrente fora
feita
de fo
r
ma indevida.

Como cediço, o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou dete
r
minável e forma prescrita ou não defesa em lei.

No entanto, é possível a anulação do negócio jurídico, desde que ocorra alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal. Entre as referidas hipóteses está o erro (art. 171 II, CC), caracterizado como um vício no ato de vontade do emi
s
sor da declaração constante do negócio jurídico: o erro ocorre qua
n
do a declaração de vontade não expressa a real vontade do em
i
tente.

Quanto a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos em razão de erro substancial, assim dispõem os
arts.
138 e 139 do Código C
i
vil:

(...)

Sobre o tema, leciona Sílvio Rodrigues:

"O erro.
Pressupostos para que torne anulável o ato jurídico - Erro é a
idéia
falsa da realizada, capaz de conduzir o declarante a manifestar sua vontade de maneira diversa da que manifestaria se po
r
ventura melhor a conhecesse.

Se o ato jurídico é ato de vontade, e a vontade se apresenta v
i
ciada por um engano que a adultera, permite a lei que, dados
certos pressuposto
, se invalide o negócio. Todavia, não é qua
l
quer espécie de erro que a lei admite como causa de anulabil
i
dade. É
mister
- e estes são os pressupostos requeridos pela lei - que o erro seja substancial, que seja escusável e que seja c
o
nhecido ou suscetível de ser conhecido pelo outro contrata
n
te'.
(Direito Civil, v. 1, p. 187, 2007).

No caso posto à liça, entendo que não se pode falar que a parte autora tenha sido induzida a cometer erro substancial na co
n
tratação em questão e/ou qualquer outro vício, pois os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao cliente perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração.

Analisando detidamente os autos, nota-se que, ao contrário do alegado pela parte autora, houve adesão ao contrato de Cartão de Crédito Consignado em que há autorização expressa da realização de desconto mediante consignação em folha de pag
a
mento, bem como para a que a fonte pagadora reserve margem consignável dos seus vencimentos até o limite legal para o p
a
gamento parcial ou integral das faturas, consoante Termo de Adesão de Crédito Consignado emitido pelo banco e autorização para desconto em folha de pagamento, conforme documentos acostados no proce
s
so.

Destarte, não há que se falar em erro substancial, escusável e real capaz de macular a vontade do contratante, capaz de mac
u
lar o negócio.

Lado outro, cumpre observar que a parte autora insurge-se quanto à Reserva de Margem Consignável do seu benefício pr
e
videnciário, ou seja, sequer trata-se de desconto efetivado, mas tão somente de reserva do valor para eventual de
s
conto futuro.

Dessa forma, comprovada a contratação de cartão de crédito e não havendo prova alguma de que a anotação no benefício pr
e
videnciário do autor foi indevida, é forçoso reconhecer a
inexi
s
tência de elementos capazes a autorizar a retirada do registro de reserva de margem consignável do benefício previdenciário da autora, a condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais e tampouco a restituição de qualquer quantia, até porque não há absolutamente nenhuma prova nos autos de que foi descontado qualquer valor do benefício da autora, mas ap
e
nas reservado da margem consignável, situação que justifica a improcedência total dos ped
i
dos iniciais.

(...)

É certo que a parte autora procurou maculá-los com argume
n
tos que não encontram eco nos elementos centrados no processo, aliás, é bom frisar que tem sido uma constante em processos desse naipe assertivas desse matiz, ou seja, “nunca solicitou, nunca firmou qualquer contrato, desconhece a contratação”.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

É de bom alvitre deixar consignado que no caso dos autos, não existe prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do co
n
trato, objeto do litígio.

(...)

De maneira que, a assertiva levada a efeito pela parte autora não vem devidamente comprovada, pelo contrário, prova por demais frágil, pois, o afirmado de que desconhece a contrat
a
ção, não encontra como já consignado, ressonância nos elementos de provas colacionados no proce
s
so.

Sem a aludida prova, ou seja, de que houve vício de consent
i
mento quando da elaboração do contrato de empréstimo form
a
lizado pelas partes, impossível admitir a procedência da dema
n
da.

Eis a jurisprudência de nosso egrégio Tribunal de Ju
s
tiça:

(...)

Revela
não se tratar de mero contrato de
empréstimo
consignado nem deixa dúvidas quanto à natur
e
za do
empréstimo
consignado via utilização de
cartão
de créd
i
to, tendo em vista as cláusulas prevendo expressamente como seria o desconto e para qual finalid
a
de.

Essas cláusulas estão redigidas de forma clara, com letras de fácil le
i
tura e compreensão.

O contrato não é extenso, valendo-se de concisão e dados pr
e
cisos, suficientes para informar à contratante sobre o objeto do negócio juríd
i
co.

Como se vê, não há dúvida de que se trata de
empréstimo
destinado
a
formação de margem consignável para o pagamento de fatura de
cartão
de crédito, inclusive com a descrição das taxas de juros co
n
tratadas.

Em momento algum o contrato fala de
empréstimo
consignado.

Se a parte autora tinha a intenção de obter
empréstimo
consignado deveria ter se valido de outra espécie contratual, ou mesmo recorrido
a
outra instituição fina
n
ceira.

Ora, o princípio do pacta sunt servanda, base da teoria contr
a
tual, é de força obrigatória. Isso significa que o contrato obriga as pa
r
tes no limite da lei.

No caso, não há nenhum elemento que permita concluir pela afronta legal a justificar a declaração de ilegalidade almejada pela autora.

Pelo contrário. O que se verifica é o arrependimento de um dos contratantes diante de espécie contratual que não atende aos seus anseios.

Estar descontente com o bem jurídico contratado não aut
o
riza a declaração de ilegalidade e tampouco de condenação ao p
a
gamento de indenização por danos morais, mas sim eventual rescisão, com as penalid
a
des cabíveis.

Nota-se que também há prova da disponibilização do crédito, na conta corrente da parte autora.

De igual modo, cumpre ressaltar que é irrelevante a discussão sobre a utilização ou não do
cartão
de crédito, pois a conce
s
são do
empréstimo
está atrelada ao limite do
cartão
e à poss
i
bilidade do pagamento correspondente mediante desconto em folha. Portanto, não há obrigatoriedade de uso. Assim, o desbloqueio ou mesmo a utilização do
cartão
não são co
n
dições de validade do contrato.

O
cartão
de crédito é disponibilizado ao cliente em razão da forma como se deu a contratação, isto é, permitindo a utiliz
a
ção de margem consignável para pagamento de fatura ou de saque em espécie.

De maneira que, tendo o réu feito prova de fato
desconst
i
tutivo
do direito do autor, em especial da existência do contrato e de sua legalidade, deve prevalecer
a
existência e exigibilidade do débito. Logo, descabe falar em conversão em contrato de
empréstimo
consignado.

Assim, diante da falta absoluta de elementos que possam respa
l
dar a súplica posta na peça vestibular, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, a improcedência do pedido de anulação de contrato.

Para que exista o dever de indenizar, necessária
a
presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre o primeiro e
segundo, os
quais devem ressair de forma crist
a
lina.

Vislumbra-se, pois, que, para se falar em indenização
deve-se
observar três aspectos que são: a ilicitude do ato praticado já que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada, sendo que a inexistência de quaisquer destes pressupostos impossibilita a reparação do dano ante a a
u
sência do fato-consequência.

Vejamos o que a doutrina preconiza:

"Deve, pois o agente recompor o patrimônio (moral ou econ
ô
mico) do lesado, ressarcindo-lhe os prejuízos acarretados, à custa do seu próprio, desde que presente a subjetividade no il
í
cito"
.(Indenização nas Obrigações por Atos Ilícitos, J. Fra
n
klin Alves Felipe, Ed. Del Rey, p. 13, 1995
)

E ainda:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrê
n
cia de um ato ilícito ou de uma infração contratual.
Visa ela
, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da v
í
tima"
.

Em se observando
o caso versado neste processo, tenho
que não ficou evidenciada a tríade necessária a caracterizar a tipicidade da repar
a
ção.

Há que se ressaltar uma vez mais que a parte autora não carr
e
ou aos autos um mínimo de prova a respaldar a pretensão exposta na peça de ingresso, muito embora tenha demonstrado interesse, d
i
ga-se: alegou e nada provou.

Assim, não vislumbro que os fatos tenham atingido a esfera da personalidade da parte autora, razão pela qual, a pretensão d
e
ve ser repelida.

No mesmo diapasão, o pedido de restituição da importância descontada, em dobro, uma vez que no caso em desate, o que se percebe, é que não restou co
m
provado nos autos que a cobrança foi indevida.

(...)

Frisa-se que a condenação em dobro só tem lugar quando efetivamente comprovado o pagamento ind
e
vido.

Ademais, incabível a condenação do réu à repetição em dobro do indébito, porque sua incidência pressupõe indevida cobrança por má fé do credor, o que não se vislumbra na h
i
pótese.

No caso em desate, a parte autora não efetuou o pagamento da referida quantia cobrada indevidamente e não há qualquer ind
í
cio que a cobrança indevida tenha decorrido de má fé da inst
i
tuição financeira, não podendo, portanto, pretender recebê-la, muito menos de maneira dobrada,
sob pena
de enriquecimento sem causa, vedado pelo nosso ordenamento jurídico, conforme o art
i
go 884 do Código Civil.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à esp
é
cie
JULGO IMPROCEDENTE
a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indeniz
a
ção por Danos Morais"
promovida por
NELSON SANTOS NETO
,
em desfavor de
BANCO PAN S/A
, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas pr
o
cessuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por ce
n
to), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, observando-se o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 331784884)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja realizada a conversão do contrato para empréstimo pessoal consignado, com a condenação da instituição financeira apelada à restituição do indébito de forma dobrada e ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, vislumbro que
o recurso comporta parcial provimento
. Vejamos.

De início, pertinente apontar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, mostra-se cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, considerando a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira.

Ressalte-se que a inversão do ônus probatório não significa a isenção do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja, a não contratação de empréstimo via cartão de crédito.

Feitas essas considerações, ressai dos autos que o cerne da controv
érsia reside na alegação do
apelante de que foi induzid
o
a erro quanto ao tipo de produto financeiro contratado, sustentando ter acreditado se tratar de empréstimo consignado simples quando, na realidade, foi pactuado cartão de crédito consignado, modalidade que considera mais onerosa e prejudicial ao consumidor.

Cumpre esclarecer que o empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento do consumidor, permitindo a amortização progressiva do capital.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação em que a fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento, nos limites da margem consignável. Esse desconto, contudo, não é suficiente para quitar o valor integral do débito, resultando na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, por consequência, no prolongamento indefinido da dívida.

No caso em análise, verifica-se que o banco apelado realizou a juntada de
instrumento contratual formalmente assinado, no qual consta a modalidade de “cartão de crédito consignado”, com autorização para desconto
de eventuais débitos decorrentes do cartão diretamente na remuneração do
consumidor (ID
:

331784865
).

Além
disso
, consta também
comprovante de transferência (TED)
realizado
em favor d
o apelante, evidenciando que ele
recebeu o valor
de
R
$
548,25 (quinhentos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos)
em sua conta (ID:
331784866
).

T
odavia, a análise minuciosa
das provas produzidas nos autos
revela quadro distinto daquele que se extrai da mera leitura formal do contrato, pois
não há registro de utilização do suposto cartão
para compras no comércio, tampouco comprovação de envio regular de faturas físi
cas ao endereço d
o
consumidor, destacando-se ainda o fato de que o próprio apelante alega que nunca recebeu o cartão físico.

Registre-se ainda que a instituição financeira apelada não
apresentou
nenhuma fatura de cartão de crédito decorrente do ajuste realizado com o consumidor, corroborando ainda mais a tese de que o apelante não foi suficientemente esclarecido acerca da natureza jurídica do negócio que estava celebrando.

Conforme dito, ficou demonstrado nos
autos que a integralidade do valor disponibilizado
via
empréstimo se deu
por meio de
transferência realizada via TED, não havendo a utilização de cartão para compras ou eventuais saques por parte do apelante,
comprovando
que
o produto se
comportou,
na prática, como típico empréstimo consignado, com valor liberado em saque, amortização em prestações mensais atreladas à margem consignável e ausência de uso de cartão de crédito para compras.

Portanto, o
s
documentos
apresentados nos autos
não são suficientes para comprovar que
o consumidor
recebeu informações claras e adequadas sobre a natureza jurídica da contratação realizada, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC, conforme exige o art. 6º, III, do CDC, que estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Essa configuração probatória afasta a tese de plena transparência e demonstra que a forma de apresentação do produto,
sob roupagem
de cartão consignado, não
foi suficientemente clara para o consumidor
, que buscava, segundo a narrativa inicial, empréstimo consignado convencional, com número cert
o de parcelas e prazo definido.

À luz do CDC, a informação clara e adequada sobre a natureza, funcionamento, riscos e custos do serviço é elemento essencial da formação válida da vontade, de modo que a ausência ou deficiência de informação configura defeito na prestação do serviço e pode macular o consentimento do consumidor, que passa a aderir a negócio jurídico cuja verdadeira feição econômica não lhe foi devidamente esclarecida.

Como se sabe, a modalidade de cartão consignado apresenta regime de encargos e dinâmica de
amortização substancialmente mais onerosos ao consumidor,
notadamente quando a cobrança se limita ao valor mínimo da fatura, incidindo juros e encargos sobre o saldo remanescente, sem previsão de término automático da dívida.

Essa realidade evidencia desequilíbrio contratual e cláusulas abusivas, nos termos do artigo 51, IV e § 1º, III, do CDC, bem como afronta o artigo 39, IV, do mesmo diploma, por revelar aproveitamento da
vulnerabilidade informacional do consumidor
para lhe impor produto manifestamente mais desfavorável do que
aquele efetivamente pretendido.

Registre-se ainda que o
apelante não
nega
a realização da contratação, mas busca tão somente a conversão do negócio jurídico para o empréstimo pessoal consignado, uma vez que era essa a natureza do contrato que pretendia realizar no momento da celebração da avença
e houve a efetiva disponibilização do valor em sua conta
.

Outrossim, conforme ressaltado nas razões recursais, embora o Juízo de Primeiro Grau tenha reconhecido a existência e validade da contratação, no caso, o apelante pleiteou, desde o início do processo, a conversão do negócio jurídico para aquele que efetivamente pretendia realizar.

Dessa forma,
ao reconhecer a existência do contrato e do valor ef
etivamente creditado em favor do
apelante, mas, ao mesmo tempo, constatar que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado,
impõe-se a conversão do negócio para essa modalidade
, com a devida aplicação das taxas médias de juros praticadas no mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo Banco Central do Brasil para emprést
imos consignados convencionais.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme ao
reconhecer a prática abusiva de ocultar a verdadeira natureza da contratação, admitindo, por consequência, a conversão do contrato de cartão consignado em mútuo convencional.
A propósito
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

5
. A documentação colacionada evidencia que o consumidor foi induzido a celebrar contrato de cartão de crédito consignado quando buscava empréstimo consignado tradicional, caracterizando vício de consentimento por falha no dever de informação, violando os princípios da transparência, boa-fé objetiva e cooperação contratual. 6.
A análise das faturas demonstra ausência de utilização do cartão para compras comerciais,

registrando-se apenas saques e incidência de encargos
,
corroborando a tese de que a operação desejada pelo consumidor era efetivamente empréstimo tradicional
,
não cartão de crédito
.
(...)
Tese de julgamento:
(...)

2
.
A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado caracteriza vício de consentimento, justificando conversão para empréstimo consignado com taxa média de mercado."

(...)
(TJMT, Apelação Cível n. 1002018-05.2025.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26/07/2025,
DJe
de 26/07/2025 – grifo nosso).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. NULIDADE PARCIAL.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

5
. A ausência de informações claras e adequadas quanto à natureza do contrato e suas consequências caracteriza prática abusiva, violando os deveres de transparência e informação previstos nos
arts
. 4º e 6º do CDC, o que autoriza a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, conforme precedentes das Cortes Superiores e entendimento desta Câmara. 6. No caso concreto, restou demonstrado que o consumidor acreditava estar contratando empréstimo consignado, tendo realizado
apenas saques
e suportado descontos mensais desde 2018, totalizando mais de R$ 27.000,00, o que evidencia indução ao erro e ausência de clareza contratual. 7.
Diante do vício de informação,
impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conforme autorizado pelo princípio da conservação dos negócios jurídicos (art. 170 do CC).

(...)
Tese de julgamento:

1. A ausência de informações claras e adequadas acerca da contratação de cartão de crédito consignado caracteriza prática abusiva, autorizando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado.
(...)
(TJMT, Apelação Cível n. 1000211-03.2024.8.11.0032, Rel.
Desa
.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/06/2025,
DJe
de 15/06/2025 – grifo nosso).

Vale destacar que para a conversão do contrato deverá ser aplicada a taxa média de juros remuneratórios para empréstimo
consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (
junho/2015
)
, eis que a revisão das taxas de juros é admissível quando caracterizada onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Quanto à
restituição
dos valores descontados indevidamente, dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à devolução em dobro do importe pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No ponto, alinho-me ao entendimento de que a expressão “
salvo hipótese de engano justificável
”,

deve ser compreendida como elemento de causalidade, e não de culpabilidade, ao passo que o ônus probatório para excludente da repetição dobrada é do fornecedor e não o fazendo, como na espécie, é imperiosa a repetição do indébito em dobro.

Ademais, a orientação do STJ é no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, Corte Especial, julgado e
m 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021).

Portanto, uma vez que o contrato foi celebrado em
22/06/2015
(
ID:
331784865
), perdurando
os descontos
ao menos até o ajuizamento da ação (
janeiro/2025
), devida a aplicação da modulação temporal estabelecida pela Corte Cidadã.

Nessa linha:

“(...)
3
. A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data
. (...)”.
(TJMT, N.U 1031135-58.2022.8.11.0002, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/02/2025, publicado no DJE 14/02/2025).

Assim
,
considerando que a contratação ocorreu
em
junho de 2015
e verifica
n
do
-se
que o banco, embora rotulando a operação como cartão consignado, aplicou encargos típicos de crédito rotativo sobre relação que, na prática, se limitou
à liberação do valor
com descontos mensais em folha, evidencia-se conduta contrária à boa-fé objetiva,
impondo a restituição do indébito em dobro
com relação aos descontos a partir da data de 30/03/2021
.

Lado outro,
não assiste razão à apelante no tocante ao pleito de indenização por danos morais
, pois, em que pese
a
análise do conjunto probatório
revele
situação de evidente falha contratual e prejuízo patrimonial, não se comprovou violação concreta a
os direitos da personalidade do consumidor
, como inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento público, humilhação ou abalo psíquico relevante.

No caso, a cobrança se deu mediante descontos em folha, amparados em contrato que, embora abusivo em parte, existia formalmente e não foi utilizado para constranger
o autor
perante terceiros.

Nessas circunstâncias, a jurisprudência desta Egrégia Câmara tem se orientado no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a cobrança superior à devida, sem repercussão extrapatrimonial específica, configura desdobramento patrimonial da relação jurídica, reparável pelas vias rescisória e restitutória, mas insuficiente para ensejar dano moral. Confira-se:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
8.
Ausente nos autos elemento que comprove violação relevante a direito da personalidade
,
não há dano moral indenizável
,
nos termos da jurisprudência consolidada
.
(...)
Tese de julgamento:
(...)

3
.
A falha na prestação do serviço, sem repercussão concreta na esfera extrapatrimonial do consumidor
,
não configura dano moral indenizável
."
(...)
(TJMT, Apelação Cível n. 1021978-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2025, DJE 22/11/2025 – grifo nosso).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
. CONSUMIDORA IDOSA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
.
(...)
AUSÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.
(...)

7
.
A situação não configura
dano moral indenizável
,
tratando-se de mero dissabor
,
sem repercussão na esfera íntima do consumidor
. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento:
(...)
. 3.
A ausência de repercussão grave ou constrangimento indevido afasta o dever de indenizar por danos morais
."
(...)
(TJMT, Apelação Cível n. 1037609-11.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 13/11/2025, DJE 13/11/2025 – grifo nosso).

Assim, com base apenas nas informações disponíveis nos autos, conclui-se que não há, no caso co
ncreto, dano moral indenizável.

Diante desse conjunto probatório,
impõe-se a parcial reforma da sentença
, pois, embora comprovada a existência formal do contrato e o recebimento
do valor pelo consumidor
, restou evidenciado que a operação foi apresentada e utilizada como empréstimo consignado, sem informação clara acerca da real natureza do produto, o que autoriza a requalificação da avença e a restituição dos valores cobrados a maior, mantendo-se, contudo, o indeferimento do pedido de danos morais diante da ausência de repercussão extrapatrimonial comprovada.

Ante
o exposto, conheço e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
NELSON SANTOS NETO
, para:

(i) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado co
m reserva de margem consignável
, convertendo-o para a modalidade de empréstimo consignado, com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (
junho/2015
);

(
ii
) determinar que seja apurado, em liquidação de sentença, o montante efetivamente devido pel
o
apelante, considerando-se o valor recebido, acrescido dos juros na forma determinada, confrontando-se com o total já pago mediante os descontos em folha;

(
iii
) condenar o
apelado à restituição simples dos valores eventualmente pagos em excesso pela apelante
até 30/03/2021 e em dobro após a
referida data
(modulação dos efeitos do entendimento do STJ)
,
a ser
apurado em liquidação, corrigidos
monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos
arts
. 389, parágrafo único, e 406, a
mbos do CC (Tema n. 112 do STJ).

Por conseguinte, diante da parcial procedência dos pleitos iniciais,
redistribuo o ônus sucumbencial
, condenando ambas as partes ao pagamento das custas e honorários advocatí
cios, na proporção de 2
0% para o
apelante e
8
0%

para o banco apelado, fixando a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da condenação (proveito econômico obtido), observada a gratuidade da justiça já deferida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025